Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737004-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ITSPAY TECNOLOGIA S/A., A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO RECORRIDOS: DANILO DIAS, JOAO VICTOR BALOGH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil: Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2. Em se tratando de matéria complexa concernente à realização de balanço patrimonial e havendo divergência entre as partes, não vislumbro desacerto na Decisão agravada, afinal a dissolução parcial de sociedade, com a retirada de um dos sócios, não prevê procedimento de liquidação, incompatível com o objetivo de preservação da atividade empresarial, sendo cabível a indicação de perito contábil, pelo juízo, para apuração dos haveres do sócio excluído. (REsp n. 242.603/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2008, DJe de 18/12/2008.) 3. Para além, o artigo 604, inciso III do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o Juiz nomeará o perito para apuração dos haveres. 4. Hipótese de manutenção da Decisão a qual determinou o custeio da perícia na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados em sede de embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 82, §2o e 95, ambos do CPC, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais; c) artigo 603, §1o, também do CPC, porquanto a perícia se mostrou necessária tão somente devido à recalcitrância dos recorridos a respeito da proporcionalidade das cotas em apuração de haveres, devendo recair sobre eles o ônus de custear os honorários periciais. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não reúne condições de trânsito o especial, quanto à apontada violação aos artigos 82, §2o, 95, e 603, §1o, todos do CPC, bem como, quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das teses recursais demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em que se lastreia o acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e quanto ao custeio da perícia. Incide, assim, o enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Determino, por fim, que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012